Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700143-85.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BRAVO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de BRAVO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, bem como condenou o autor/apelante as despesas sucumbências e honorários advocatícios em 10% (dez) sobre o valor do débito. Irresignado com a sentença, apela a parte Autora. Após o oferecimento de contrarrazões, os autos foram encaminhados a este eg. TJDFT. Posteriormente, por meio da petição de id. 15111807, sobreveio aos autos termo de acordo extrajudicial entabulado entre a parte autora e ré. É o relatório. DECIDO. Conforme petição de id. 15111807 e 15111808, a parte ré, requer a homologação do acordo extrajudicial. Saliento ainda que, os advogados das partes subscritores do referido termo de acordo (id. 15111808 e 15942561) possuem poderes específicos para transigir, consoante procuração e substabelecimento de ids. 14867234 e 14867251. Estando os direitos transacionados no âmbito da disponibilidade das partes, com fulcro nos arts. 840 e seguintes do Código Civil, HOMOLOGO O ACORDO noticiado para que produza os efeitos jurídicos almejados. Por consequência extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT e JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação interposto (id.14867454). Consta do acordo que cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus respectivos procuradores e que eventuais custas processuais remanescentes deste feito, se houver, ficará ao encargo da parte executada (item 13 do acordo – 15111808). Intimem-se. Diante da informação de quitação do débito pela parte demandada (id. 15669278), certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, e após baixem os autos ao juízo de origem, para demais providências, se houver Brasília/DF, 15 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora